Tribunal: STF
Processo: HC 186116
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 579.920, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso temporariamente em 05.04.2019 – foi denunciado pelos crimes previstos no art. 157, § 3º, II, na forma do art. 14, II; e no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, II, ambos c/c o art. 61, I, todos do Código Penal. A prisão temporária foi convertida em prisão preventiva.
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 579.920, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o Juízo de origem “acabou prorrogando intempestivamente a prisão temporária do paciente, visto que o prazo havia expirado no dia 23/03/2019 e a decisão de prorrogação ocorreu somente no dia 27/03/2019”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar que: (i) há excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal; (ii) o paciente “está preso desde o dia 22/02/2019, ou seja, há mais de 14 (quatorze) meses, e, não bastasse isso, é certo que ainda permanecerá preso pelo menos até agosto/2020, data da nova audiência de instrução designada no processo de origem, ou seja, por mais 04 (quatro) meses, o que totalizará um prazo de 18 (dezessete) (sic) meses de prisão preventiva/provisória sem formação da culpa”; (iii) não há fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    10. O acórdão do Tribunal estadual está alinhado com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do STF no sentido de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). No caso, a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva. De modo que, em linha de princípio, resta prejudicada a alegação de eventuais vícios na custódia temporária.
    11. Além disso, pontuo que o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    12. Quanto ao mais, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o TJ/RS, “o ora paciente estava a cumprir pena imposta por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas em prisão domiciliar à época dos fatos, e também responde outro processo por receptação, sendo acusado nos autos originários da prática de grave evento, em que teria inclusive ferido uma ofendida com disparo de arma de fogo”.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator